Tribunal: TJES
Processo: 5011623-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011623-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011623-74.2023.8.08.0000

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos visando a sanar supostos vícios no acórdão que negou o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador de pessoa jurídica, com fundamento na Súmula 435 do STJ e no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN). A parte embargante alega que o acórdão embargado não analisou a aplicação da Súmula 435 ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicação da Súmula 435 do STJ ao caso em tela; (ii) verificar se os embargos de declaração podem reabrir a discussão sobre o mérito do redirecionamento da execução fiscal para o sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes se já encontrou fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a questão central — dissolução irregular da empresa como requisito para o redirecionamento da execução — foi devidamente analisada, não sendo necessária nova manifestação sobre a Súmula 435 do STJ, visto que o inadimplemento fiscal, por si só, não basta para a responsabilização do sócio.

A utilização inadequada de embargos de declaração pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme disposto no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de discussão sobre matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão não se configura quando a decisão embargada já contém fundamentos suficientes para a conclusão do julgamento, ainda que não aborde todas as questões suscitadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011623-74.2023.8.08.0000

EMBTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,

opostos
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para apontar vícios assim delimitados: [...]
o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-administrador NÃO foi formulado com fundamento na inadimplência do tributo, mas, sim com fundamento na Súmula 435 do STJ (ausência funcionamento no domicílio fiscal.. No mesmo sentido, o recurso de Agravo de Instrumento, visando a reforma da decisão do juízo a quo, foi fundamentado na súmula 435 do STJ e art. 135 do CTN. Sendo que essa Colenda Camara NÃO se

manifestou a respeito da Súmula 435 do STJ e sua aplicação ao caso em tela.
[...]

Destaca-se a seguir o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Apesar do entendimento de que a extinção irregular da empresa possibilita o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, o STJ possui pacificado o entendimento de que a falta de pagamento do tributo, de per si, não ocasiona sua responsabilidade subsidiária, prevalecendo a necessidade de que se configure alguma das hipóteses contidas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. II. Recurso conhecido e desprovido.

Muito bem.

A pretensão no agravo de instrumento, rememore-se, foi o redirecionamento da pretensão executória em face do titular do empresário individual executado e reconhecimento da dissolução irregular da empresa executada.

Restou consignado no Voto de Relatoria que [...]
Para tanto, há que se demonstrar a prática de atos de forma irregular pelo sócio, de modo a responsabilizá-lo de forma solidária, por meio do redirecionamento da execução,
não bastando, repita-se, a constatação de inadimplemento para que a medida seja deferida
.
[...]

Nesse passo, nãos e verifica a existência de vício a ser sanado, mas o intuito do embargante em rediscutir o mérito proposto, que foi de encontro à pretensão contida na lide.

Não é demais mencionar que os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo hábil a reabrir a discussão sobre matéria já decidida ou para adaptar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Por fim, pertinente reforçar que [...] 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. [...] ."( EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

D
iante de todo o exposto,
conheço do
s

embargos de declaração
e
nego-
lhe
s
provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.